Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MARIA JOSE DE FREITAS SILVA, RAQUEL DE FREITAS PAULINO SILVA, OTAVIO DE FREITAS SILVA, "MASSA FALIDA DE" DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA JOSÉ DE FREITAS SILVA, RAQUEL DE FREITAS PAULINO SILVA, OTÁVIO DE FREITAS SILVA e "MASSA FALIDA DE" DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A contra a decisão ID origem 176446804, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da Ação de Falência n. 0017324-60.1998.8.07.0015, movida por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, ora agravada. Em consulta aos presentes autos e aos de origem, não localizei procuração outorgada pelo administrador da Massa Falida. Assim, intimem-se os agravantes para que regularizem a representação processual de Massa Falida de Dinasa Distribuidora Nacional S/A no prazo de 5 (quinze) dias, nos termos do art. 75, V, do Código de Processo Civil – CPC, mediante juntada da procuração assinada pelo administrador judicial, com a devida comprovação de que se trata do representante atual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inciso II, do mesmo Diploma Legal. Na ocasião, os demais agravantes também deverão regularizar a sua representação, caso esteja em desacordo com a legislação de regência. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator